Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou procedente o pedido deduzido na ação rescisória, desconstituindo o acórdão rescindendo, para redefinir os critérios de correção monetária e dos juros moratórios da condenação imposta à parte ré. A embargante alega contradição quanto à suposta análise da inadequação da via eleita, omissão sobre a condenação em honorários advocatícios e obscuridade na forma de apuração por novos cálculos. Requer o saneamento dos vícios e o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) se o acórdão incorreu em contradição ao afirmar que a inadequação da via eleita foi enfrentada anteriormente; (II) se houve omissão ou contradição quanto à condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios; e (III) se há obscuridade nos critérios dos cálculos decorrentes da decisão rescisória e eventual omissão quanto à impugnação da tabela apresentada pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da causa ou manifestar inconformismo com o julgamento.
4. A alegação de contradição quanto à análise da inadequação da via eleita não procede, pois o acórdão embargado tem por fundamento a tese de que os consectários legais integram o pedido principal (CPC, art. 322, § 2o), que podem ser enfrentados de ofício, independentemente de insurgência específica, sobretudo quando há respaldo em jurisprudência vinculante.
5. A condenação em honorários advocatícios decorre da sucumbência da parte ré, que resistiu à pretensão autoral, não havendo omissão ou contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade.
6. A apuração dos cálculos deve ocorrer no juízo de origem, na fase de cumprimento de sentença, que já se encontra em andamento.
7. A alegada omissão sobre a impugnação da tabela de cálculos apresentada pela autora não procede, pois o acórdão embargado destacou que a demanda trata dos parâmetros jurídicos da condenação, e não dos cálculos propriamente ditos, que devem ser debatidos na fase de cumprimento de sentença.
8. A embargante busca rediscutir fundamentos já analisados e rejeitados, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração e configura inconformismo com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo se restringir à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
2. São devidos honorários advocatícios, ainda que decorrentes de ação rescisória fundada em erro judicial, sobretudo se há resistência da parte sucumbente.
3. A definição dos parâmetros legais da condenação pode ser objeto de ação rescisória.
4. O prequestionamento implícito se dá com a oposição de embargos declaratórios, mesmo rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, § 2o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 733 da Repercussão Geral.